Tribunal: STF
Processo: HC 73454
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, PORQUE: 1º) FUNDADA NA OCULTAÇÃO DO
PACIENTE  PARA  NÃO  SER  CITADO (CPP,  ART.  312),  EIS  QUE  PARA A
OCULTAÇÃO EXISTEM AS SANÇÕES PROCESSUAIS DA CITAÇÃO EDITALÍCIA (CPP,
ART. 362) E DE DECLARAÇÃO DE REVELIA (CPP, ART. 366); 2º) A OCULTAÇÃO
FOI  LEGÍTIMA,  EIS  QUE  EXISTIA  OUTRA  ORDEM  DE  PRISÃO  CONTRA O
PACIENTE, ANULADA EM "HABEAS-CORPUS".
          1.  Ninguém é obrigado a  cumprir ordem ilegal, ou a ela se
submeter,  ainda que emanada de autoridade judicial. Mais: é dever de
cidadania opor-se à ordem ilegal; caso contrario, nega-se o Estado de
Direito. Precedentes.
          2.  Ainda que  o  paciente tenha  se  ocultado para  não se
submeter  a  ordem  de  prisão ilegal,  este  fato  não  foi  o único
fundamento suficiente do segundo decreto de prisão, baixado por outra
autoridade  judiciária  em outro  processo;  a nova  ordem  de prisão
atende às previsões dos arts. 312, 313, I, e 315 do CPP.
          3.  "Habeas-corpus"  originário,  substitutivo  de  recurso
ordinário em "habeas-corpus", conhecido, mas indeferido.